Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703160-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ROSALIA DE SOUSA BITTENCOURT SOARES Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Banco do Brasil S.A. (ID no 25681066) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID no 25463998). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO